Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-68.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JUNTADA, DE OFÍCIO, DAS DECLARAÇÕES DO MENOR COLHIDAS NA DCA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA . REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
O juiz, na qualidade de destinatário final da prova, pode determinar a realização de qualquer prova que não foi elencada pelas partes em momento oportuno, conforme autorização dos artigos 156, 196, 209, 212, 366 e 404 todos do Código de Processo Penal, pois imprescindível a busca da verdade real para a formação do seu livre convencimento motivado, o que não foi alterado pela Lei no 13.964/19. Preliminar de nulidade rejeitada.
Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e de corrupção de menor pelo depoimento das vítimas, uma delas reconhecendo o acusado e o menor como os autores do assalto, pelos depoimentos dos policiais e, principalmente, pela confissão do acusado e do infrator, ambos admitindo a prática dos fatos descritos na denúncia.
De acordo com a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Praticado crime de roubo na companhia de adolescente, configura-se o crime de corrupção de menor, independentemente de o adolescente já ter cometido outros atos infracionais.
Inviável o pedido de desclassificação da conduta para a do crime de furto, quando caracterizada a elementar “grave ameaça”.
Carece de interesse recursal o apelante, quando postula o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação do regime prisional inicial semiaberto, se ambos os pedidos já foram atendidos na sentença.
Mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade, permanecendo os motivos da prisão cautelar, ainda mais sobrevindo sentença condenatória, confirmada em segundo grau.
Recurso conhecido e não provido.